Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIENTO COMERCIAL. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. MEDIÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LEI DISTRITAL 4.9092/2008. SONS E RUÍDOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital 4.092/2008 dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. O seu art. 2o estabelece que: “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.”
2. A norma prevê, genericamente, que pode ser aplicada a penalidade de interdição quando houver o descumprimento de prescrições legais ou regulamentares. O detalhamento da hipótese de cabimento da sanção é conferido pelo regulamento da lei, o Decreto no 33.868/2012, em seu art. 20.
3. A descrição da infração relata que o estabelecimento possui três autuações anteriores, nas quais foram aplicadas as penalidades de advertência e multa. Todavia, o estabelecimento, persistiu na emissão de poluição sonora fora dos parâmetros estabelecidos em lei.
4. Os atos administrativos praticados por servidores públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.
5. Na hipótese, não há elementos capazes de afastar a presunção de veracidade contida no auto de infração. Os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para infirmar as declarações dos agentes públicos que exararam as autuações. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.